Tribunal: TJSP
Processo: 1005923-89.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Repetição de indébito. Taxa de assessoria. Alegados serviços de intermediação de financiamento e de despachante. Nulidade. Posição firmada pelo STJ em repetitivo aplicável à cobrança por atividade congênere. Venda casada. Ausência, ademais, de prévio esclarecimento e prova da prestação do alegado serviço. Precedentes da Câmara. Devolução determinada. Recurso

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Repetição de indébito. Taxa de assessoria. Alegados serviços de intermediação de financiamento e de despachante. Nulidade. Posição firmada pelo STJ em repetitivo aplicável à cobrança por atividade congênere. Venda casada. Ausência, ademais, de prévio esclarecimento e prova da prestação do alegado serviço. Precedentes da Câmara. Devolução determinada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006769
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005923-89.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante MARIA HELENA
DE JESUS LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO DE
GODOY (Presidente) e JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005923-89.2019.8.26.0077 -Voto no 9857
2
Apelação no 1005923-89.2019.8.26.0077
Apelante: Maria Helena de Jesus Lima
Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A
Comarca: Birigui
Juiz de primeiro grau: Cassia de Abreu
Voto no 9857
Compromisso de compra e venda. Repetição de indébito. Taxa de
assessoria. Alegados serviços de intermediação de financiamento e
de despachante. Nulidade. Posição firmada pelo STJ em repetitivo
aplicável à cobrança por atividade congênere. Venda casada.
Ausência, ademais, de prévio esclarecimento e prova da prestação
do alegado serviço. Precedentes da Câmara. Devolução
determinada. Recurso provido.
A r. sentença de fls. 156/157, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação de repetição de indébito, condenando a
autora a arcar com custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, observada a justiça gratuita.
Apela a autora, reiterando os termos da inicial, segundo
as quais a cobrança de taxa de assessoria por ocasião da celebração
do compromisso de compra e venda de imóvel é abusiva, vez que se
trata de venda casada de serviço.
Recurso tempestivo, contrarrazoado e dispensado de
preparo.
É o relatório.
Conheço do recurso.
Ao contrário do alegado em contrarrazões, o apelo
veicula de forma clara os motivos para a reforma da sentença,
questionando suficientemente seus fundamentos, de modo que
atendido o requisito do art. 1.010, III, do CPC.
E o inconformismo prospera.
Depreende-se dos autos que as partes firmaram
Contrato de Promessa de Compra e Venda, restando incontroverso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005923-89.2019.8.26.0077 -Voto no 9857
3
que da promissária compradora foi cobrada uma taxa por serviços de
assessoria, no valor de R$ 800,00, paga em dez parcelas (fls. 23/26).
Defende a ré a possibilidade de cobrança de tal
despesa, porque lícitas as atividades de assessoria no processo de
financiamento bancário e de despachante, tudo previsto no referido
aditivo contratual.
Do julgamento do REsp no 1599511/SP, no regime dos
recursos repetitivos, (Tema 938, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 24/08/2016, DJe 06/09/2016), extrai-se, no que pertine
à hipótese dos autos, a seguinte orientação vinculante: “Abusividade
da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria
técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à
celebração de promessa de compra e venda de imóvel” (destaquei).
Da mesma forma, a nulidade da cláusula decorre do
disposto no art. 51, IV, in fine, do Código de Defesa do Consumidor,
reconhecida, ainda, a ocorrência de venda casada (a não aceitação
da condição, imposta à parte compradora coercitivamente no contrato,
implicava naturalmente na não contratação), vedada pelo mesmo
diploma legal e nula por si só.
Importa verificar, outrossim, que os autos carecem de
comprovação de que os supostos serviços foram previamente
esclarecidos à adquirente e foram efetivamente prestados.
A propósito, envolvendo hipóteses semelhantes, assim
tem se manifestado esta Câmara:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. Pedido de devolução
de taxa intitulada "SERV. ASSESSORIA NO REGISTRO
PREF/CAT". Despesas relativas à transmissão do bem que
podem ser arcadas pelo comprador. Prática é comum e encontra
supedâneo no art. 490 do Código Civil. Contudo, cobrança de
serviços de despachante não escolhido pelo adquirente e imposta
como condição para a celebração do negócio é ilícita. Venda
casada
configurada.
Serviços
que,
ademais,
não
foram
especificados e cuja efetiva prestação é duvidosa. Dever da ré de
restituir a importância paga pelo autor a tal título. Recurso não
provido. (Apelação 1014091-74.2017.8.26.0037, Rel. Francisco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005923-89.2019.8.26.0077 -Voto no 9857
4
Loureiro,j. em 25/04/2018).
CONTRATO - Compra e venda - Valores pagos pelos autores a
título de serviços de assessoria imobiliária
Abusividade
verificada - Restituição devida
Ação procedente - Apelação
desprovida. (Apelação 1019265-16.2017.8.26.0344, Rel. Luiz
Antonio de Godoy, j. em 27/02/2018).
No mesmo sentido, me manifestei no julgamento da
Apelação no 1008452-10.2017.8.26.0576 (j. em 16.02.2018) e
Apelação no 1053107-67.2017.8.26.0576 (j. 16.04.2019), entre outros
precedentes.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para julgar
procedente o pedido inicial e determinar a devolução à apelante da
quantia indevidamente cobrada, corrigida desde cada desembolso
pela tabela prática do TJ/SP e acrescida de juros de mora de 1% a.m.
a partir da citação. Custas e despesas são carreadas à apelada, que
deverá arcar, ainda, com honorários advocatícios, fixados em R$
500,00, considerados o valor da causa e à reduzida complexidade da
demanda.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator